Tribunal: STF
Processo: AP 2550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.



    2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.



    3. Lastro de destruição. Confissão extrajudicial e judicial da presença na Praça dos Três Poderes. Ingresso ilícito no prédio do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Imagens que comprovam o intento criminoso. Laudo de Correspondência Morfológica Facial. Laudo de Comparação Facial Forense. Contexto que justifica a fixação da pena em 14 (quatorze) anos.



    4. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    5. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    6. CONDENAÇÃO do réu ANTONIO TEODORO DE MORAES pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    7. Pena total fixada em relação ao réu ANTONIO TEODORO DE MORAES em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    8. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    9. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    Em 25/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de ANTONIO TEODORO DE MORAES (eDoc. 138), efetivada em 14/3/2025 (eDoc. 137).



    O Acórdão condenatório foi publicado em 28/2/2025 (eDoc. 129).



    Em 3/3/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 131).



    Em Decisão datada de 17/4/2025, rejeitei os embargos declaratórios e, de ofício, concedi a ordem de Habeas Corpus, para reduzir a pena de ANTONIO TEODORO DE MORAES ao novo patamar de 12 (doze) anos e 1 (um) mês e 82 (oitenta e dois) dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa; 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa; e 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (eDoc. 180).



     Opostos embargos infringentes em 28/4/2025 (eDoc. 192), foram inadmitidos em decisão de 20/5/2025 (eDoc. 221).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 225), recebidos como Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento, à unanimidade, em Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 20/6/2025 a 30/6/2025, determinando, ainda, a a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 241).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/6/2025 (eDoc. 240).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ANTONIO TEODORO DE MORAES (CPF nº 205.969.369-15). 



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Execução da Comarca de Maringá/PR, local onde encontra-se custodiado, deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado ANTONIO TEODORO DE MORAES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente